Tribunal: TJSP
Processo: 1500890-13.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação qualificada. Sentença condenatória. Defesa que postula, preliminarmente, a nulidade do decisum vergastado, alegando que o indeferimento da oitiva do coautor beneficiado com acordo de não persecução penal implicou no cerceamento de seu direito de defesa. No mérito, almeja a absolvição dos acusados, com fundamento na insuficiência probatória. Parcial razão. Nulidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação qualificada. Sentença condenatória. Defesa que postula, preliminarmente, a nulidade do decisum vergastado, alegando que o indeferimento da oitiva do coautor beneficiado com acordo de não persecução penal implicou no cerceamento de seu direito de defesa. No mérito, almeja a absolvição dos acusados, com fundamento na insuficiência probatória. Parcial razão. Nulidade não configurada. Prerrogativa do Magistrado de indeferir a produção de provas requeridas pelas partes, à luz de seu livre convencimento motivado. Prejuízo não demonstrado. Mérito. Autoria e materialidade bem delineadas. Elemento subjetivo configurado. Condenação bem lançada. Qualificadora que não se encontra devidamente demonstrada pelos elementos produzidos. Desclassificação para a figura simples que melhor se amolda à conjuntura perquirida. Dosimetria que demanda redimensionamento. Regime inicial semiaberto que há de ser conservado incólume. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.